Tribunal: STF
Processo: RHC 160683
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-15
Data de publicação: 2019-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.